Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÚTUOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO MUTUÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. Em se tratando de contratos de mútuos bancários, a tese firmada por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Recurso Especial n. 1.061.530/RS pelo Superior Tribunal de Justiça autoriza, em situações excepcionais, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizadas a relação de consumo e a desvantagem exagerada em prejuízo do consumidor.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
4. Recurso não provido.